Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706337-97.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GILCEL BATISTA MIQUETTI RECORRIDO: RENATO BASILIO XAVIER, HALBERT CARDOSO BRAGA, RENATO GOMES XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. VALOR DA CAUSA. CONTÉUDO PATRIMONIAL. ART. 292, II, DO CPC. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. VERBA SUCUMBENCIAL. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO INTERPOSTO NO BOJO DOS AUTOS No 0706337-97.2021.8.07.0020 PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO NO BOJO DOS AUTOS No 0707669-02.2021.8.07.0020 NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, de acordo com os elementos constantes nos autos e dentro do limite da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada. 2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu impugnar o valor atribuído à causa pelo autor e o juiz decidir a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Inteligência do art. 292, do CPC. 3.1. Tendo a presente ação por objeto a existência e a validade de negócio jurídico, correto o sentenciante ao acolher a impugnação e arbitrar como valor da causa o valor do imóvel em discussão. 4. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos. 4.1. Ausente prova de má-fé e vício de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico consolidado, de modo que correta a sentença que considerou válidos e eficazes os instrumentos particulares de cessão de direito questionados pelo autor. 5. A condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que o réu revel se consagra vencedor pressupõe que este tenha contratado profissional para lhe defende. 5.1. No caso, sendo o réu revel e não tendo constituído patrono para atuar no feito, deve ser afastada a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, ainda que tenha sido vencedor. 6. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Apelo interposto no bojo dos autos no 0706337-97.2021.8.07.0020 conhecido e provido em parte. Sentença reformada. 7. Preliminar de negativa de ausência de fundamentação rejeitada. Apelo interposto no bojo dos autos no 0707669-02.2021.8.07.0020 conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso II, 145, 166, incisos IV e V, 168 e 171, inciso II, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de nulidade do contrato de cessão de direitos pactuado entre os recorridos, uma vez que realizo sem a anuência do insurgente, o primeiro comprador; b) artigos 338, parágrafo único, e 492, ambos do Código de Processo Civil, subsidiariamente, pugnando pelo arbitramento de honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, asseverando não ser possível conceder à parte mais do que foi requerido. Nas contrarrazões, os recorridos RENATO GOMES XAVIER e RENATO BASÍLIO XAVIER pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, 145, 166, incisos IV e V, 168 e 171, inciso II, todos do Código Civil e 338, parágrafo único, e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da leitura do caderno processual, tenho que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório e não trouxe à baila prova do seu direito constitutivo, qual seja, que é legitimo possuidor do imóvel em discussão por ser é nulo o negócio jurídico firmado entre os réus. Ou seja, não tendo o autor comprovado a má-fé e que os réus foram induzidos a erro e/ou atuaram por meio de artifício doloso ao concretizarem o negócio jurídico entre eles, o que não se presume, tem-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o vício de consentimento que justifique a anulação ou rescisão do negócio jurídico em discussão. De outro pórtico, nos termos do art. 373, II, CPC, os réus trouxeram aos autos prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, qual seja, de que são legítimos possuidores do bem Nesse sentido, é o instrumento particular de cessão de direito de posse do imóvel de ID 53219147 e o depoimento da testemunha arrolada pela parte ré, o Sr. Giselton Neves Mateus, que afirmou que participou da fundação da associação de moradores referente ao prédio onde se localiza o imóvel objeto da lide no ano de 2016 e que o réu Renato Gomes Xavier já era proprietário da unidade no 307. Com efeito, não tendo o autor comprovado a inobservância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos no art. 104 do Código Civil, ou mesmo a ocorrência de qualquer mácula a manchar o ajuste de vontades, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os réus, de modo que escorreita a sentença que não reconheceu o autor como legítimo possuidor do imóvel e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 60493044 - Pág. 10). Lado outro, não merece prosperar o pedido de fixação dos honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) em favor de Renato, porquanto a legislação correlata define como patamar mínimo o percentual de 10% (dez por cento) (ID 60493044 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024